Tribunal: STF
Processo: ADI 3877
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei distrital n. 3.693, de 27 de fevereiro de 2007, que veda a cobrança pela instalação e utilização de pontos adicionais de tevê a cabo em residências. 



    A Câmara Legislativa assinala a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre responsabilidade por dano ao consumidor (CF, art. 24, VIII). Alude à Nota Técnica n. 7/2005 do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Minas Gerais, cujo teor é a cobrança abusiva pela instalação de pontos extras, uma vez que não há acréscimo na prestação do serviço público, o qual consiste na disponibilização do sinal ao consumidor. Argumenta que a proibição da cobrança por pontos adicionais visa a coibir ações nocivas aos consumidores. 



    O Advogado-Geral da União ressalta ser competência privativa da União disciplinar e explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações. Diz não ser recomendável a fragmentação das disciplinas, considerado o território brasileiro. Aduz constituir o diploma atacado interferência indevida na organização dos serviços de telecomunicações. Remete ao precedente da ADI 3.322, em que deferida cautelar para suspender a eficácia da Lei n. 3.449, de 30 de setembro de 2004, do Distrito Federal, que desobrigava os consumidores do pagamento de tarifas e taxas de consumo mínimas ou de assinatura básica cobradas pelas concessionárias de serviços de água, luz, tevê a cabo e telefonia, por usurpação da competência da União em explorá-los. Cita a ADI 3.533, na qual o Supremo declarou a inconstitucionalidade de lei distrital que impunha às empresas de telefonia fixa o dever de instalar contadores de pulso em cada ponto de consumo. 



    O Procurador-Geral da República sustenta a ilegitimidade da ABTA, tendo em conta a heterogeneidade das categorias representadas, porquanto agregadas pessoas naturais e jurídicas. Sublinha não se tratar de entidade de classe. Registra que a procuração anexada não faz referência específica ao ato em discussão. Frisa caber à União normatizar o regime das empresas concessionárias e permissionárias prestadoras de serviços públicos de sua titularidade. Observa que o diploma legal impugnado cuida da remuneração da atividade prestada, o que enseja ingerência sobre a organização do serviço oferecido pelo ente central mediante concessão. Opina pela procedência do pedido formulado.



    A ABTA regularizou o instrumento de mandado judicial (eDoc 20).



    Confirma que a Lei questionada permanece em vigor (eDoc 25). 



    O Advogado-Geral da União manifesta-se novamente pela procedência do pedido.



    O Procurador-Geral da República reitera o parecer no mesmo sentido.



    2. Em atenção ao disposto no art. 6º, caput, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, devem ser solicitadas informações aos órgãos ou autoridades dos quais tenha emanado a lei ou ato normativo impugnado. Confira-se: 



    Art. 6º O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.



    Pois bem. Verifico a ausência de manifestação do Governador do Distrito Federal. Como se vê da certidão constante do eDoc 5, foi enviado ofício com solicitação de informações apenas ao Presidente da Câmara Legislativa.



    Todavia, conforme se extrai do preâmbulo, a lei em tela, ao ser promulgada pelo chefe do Legislativo, o foi nos termos do art. 74, § 6º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina caber ao Presidente da Casa Legislativa promulgar projeto de lei no caso de o Governador deixar de fazê-lo, nas hipóteses de sanção tácita ou de rejeição do veto, no prazo de 48 horas. 



    É dizer, nada obstante revelando contrariedade quanto ao conteúdo normativo do diploma, houve efetiva participação, no processo legislativo, do Chefe do Executivo, mediante a oposição de veto ao projeto de lei, posteriormente rejeitado pela Câmara. 



    Dessa forma, entendo imprescindível a oitiva daquela autoridade para a devida instrução processual.



    Em seguida, deverá ser aberta vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República. 



    3. Remeta-se o processo à Secretaria, para que seja incluído o Governador do Distrito Federal como interessado. 



    Colham-se as informações do Governador do Distrito Federal. Depois, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator